Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. DEFINIÇÃO.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Embora não haja omissão ou contradição no v. acórdão, verifica-se a necessidade de registrar qual seja o proveito econômico obtido na ação de origem para fixação dos honorários advocatícios.